Tribunal: STF
Processo: RHC 180502
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
PENA – ATENUANTE. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o recurso:
    O Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida em 14 de agosto de 2017, ante o crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso V (tráfico de drogas com causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade de entorpecente encontrado – 52 sacos plásticos contendo maconha prensada, pesando 2.122,3 quilos. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual. 
    O Juízo da Primeira Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, no processo nº 0512167-38.2017.8.05.0080, condenou-o a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e 816 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, para redimensionar a pena, fixando-a em 13 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.373 dias-multa. Impôs a pena-base em 10 anos e 3 meses, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos, assentando desfavoráveis as circunstâncias judiciais contornos e consequências do crime, considerada a quantidade de substância encontrada. Observou, na fração de 1/3, a causa de aumento referente à interestadualidade. Não levou em conta a atenuante relacionada à confissão, salientando ter o recorrente se retratado em Juízo, inclusive afirmando não haver confessado a prática perante a autoridade policial. Realçou inadequada a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de regência. Ressaltou a dedicação a atividades ilícitas, no que transportou, em caminhão bitrem, mais de 2.000 quilos de maconha, ocultadas em carga de farelo de trigo, mediante pagamento em dinheiro e drogas – R$ 20.000,00 e 20 quilos de maconha. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 542.559/BA. A Sexta Turma não conheceu o agravo regimental.
    O requerente sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual não reconhecido o direito de recorrer em liberdade, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Afirma violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destaca ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta o excesso de prazo da prisão preventiva, reportando-se à demora para encaminhamento dos recursos especial e extraordinário. Argui cabíveis a atenuante alusiva à confissão espontânea e a causa de diminuição. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Articula com o verbete nº 719 da Súmula do Supremo. Assevera levada em conta a quantidade de entorpecentes na primeira e terceira etapas da dosimetria, a revelar sobreposição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência e, sucessivamente, a substituição da custódia por cautelares diversas. Pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e a observância da atenuante e da causa de diminuição.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o habeas corpus nº 179.501, com causa de pedir e pedidos idênticos. Em 3 de fevereiro de 2020, foi implementada medida acauteladora para revogar a custódia preventiva. A Primeira Turma, em 15 de maio seguinte, assentando-a formalizada contra ato individual, não admitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza da substância encontrada – 52 sacos plásticos com maconha prensada, perfazendo 2.122,3 quilos –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. O Juízo, na sentença, assentou persistir o quadro ensejador da prisão preventiva.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Não obstante o teor da norma, a prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado. 
    Quanto à atenuante referente à confissão espontânea, não prospera o articulado, uma vez que o recorrente se retratou em Juízo, negando, inclusive, haver assumido a prática delitiva perante a autoridade policial.
     No tocante à causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o Tribunal, ao afastá-la, assentou a dedicação a atividades ilícitas, no que o recorrente transportou, em caminhão bitrem, mais de 2.000 quilos de maconha, ocultada em carga de farelo de trigo, mediante pagamento em dinheiro e drogas – R$ 20.000,00 e 20 quilos do entorpecente.
    Em relação à alegada dupla tomada, considerada a quantidade de substância na primeira e terceira fases da dosimetria, inexiste sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima. A definição da adequada ocorre ante os contornos da conduta criminosa.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator